Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708189-14.2020.8.07.0014 RECORRENTE: GABRIEL DA CRUZ ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU QUANTO À SENTENÇA. RÉU SOLTO. DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO DA CONDENAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do STJ, "Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei)" (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023). 2. A Defensoria Pública possui prazo em dobro para recorrer, conforme determina a Lei Complementar n. 80/1994, no art. 89, inciso I. Todavia, se foi registrada regularmente a ciência acerca da sentença condenatória e a Defensoria não interpôs recurso, não lhe é conferida a prerrogativa de ser intimada duas vezes acerca do mesmo ato processual para insurgir-se contra decisão de que já tinha ciência anteriormente. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 564, inciso III, alínea “o”, e inciso IV, e 392, §§ 1o e 2o, e 593, todos do CPP, insurgindo-se contra a declaração de intempestividade do recurso de apelação. Argumenta ser obrigatória a intimação pessoal da sentença condenatória, tanto para o réu quanto para o seu defensor, acrescentando que se o acusado estiver sendo patrocinado por defensor público ou dativo, é necessária sua intimação pessoal, ou, se não for localizado, por edital. Pondera que não merece prosperar o fundamento de que o agravante deveria manter seus dados atualizados. Acrescenta que o prazo para o oferecimento da apelação é contado a partir da data da última intimação do acusado ou do seu advogado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 564, inciso III, alínea “o”, e inciso IV, e 392, §§ 1o e 2o, e 593, todos do CPP, pois “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que ‘é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico’ (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022 )” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017